Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-39.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-39.2019.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILTON SIMOES DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTAR PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPACHO QUE NÃO CONSTOU SANÇÃO PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. SILÊNCIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME OU INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação
número
8000147-39.2019.8.05.0023
, que tem como partes
AILTON SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS
(Apelante)

e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
(Apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente